Tribunal: TJMT
Processo: 1027555-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027555-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), TAUAN TIAGO MIRANDA - CPF: 050.471.161-07 (PACIENTE), Juiz de Direito da 2 Vara Criminal Sorriso/MT (IMPETRADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (IMPETRANTE), CLEUSA POLETO PICCINI - CPF: 956.551.151-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ROUBO AGRAVADO [COMETIDO EM FACE DE PESSOA IDOSA] – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – MATÉRIA AFETA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES - REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA - JULGADO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE - JULGADOS DO STJ E TJMT – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Os reconhecimentos fotográficos, realizados na delegacia de Polícia, devem ser avaliados, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva da vítima sobrevivente, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutório (STJ, HC 616.546/SP).
“É inviável debater a tese [...] de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em sede de habeas corpus, quando presentes indícios suficientes da participação do agente na prática do delito.”
(TJMT, HC 1015851-21.2019.8.11.0000)

A gravidade do roubo, extraída da forma de execução [roubo cometido mediante agressão física em face de pessoa idosa], e a reiteração criminosa autoriza, a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC no 137558AgR; STJ, RHC no 93.082/SP).

“A ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento de frustrar o direito do Estado de punir”
(STJ, AgRg no HC n. 738.696/SP)

Os predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(TJMT,
Enunciado Criminal 43
).

As medidas cautelares afiguram-se inaplicáveis quando
a
vítima [idosa] sofreu deslocamento na costela em razão da luta corporal com o paciente, além de ter ficado com hematomas no rosto e joelho, por revelar maior reprovabilidade da conduta (STJ,

AgRg no HC n. 826.707/SP)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1027555-89.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

DR.

ODENIL DO CARMO DE SOUZA

PACIENTE(S):

TAUAN TIAGO DE MIRANDA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de TAUAN TIAGO DE MIRANDA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da ação penal (PJe 1003226-24.2022.8.11.0040), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo agravado [cometido em face de pessoa idosa] – art. 157,
caput
, c.c art. 61, II, ‘h’ do CP -.

O impetrante sustenta que: 1)
“o único indício de uma conduta reprovável [...] parte do depoimento de uma única pessoa a qual reconheceu por fotos, que sequer saber se realmente o paciente é autor do fato”
; 2) o reconhecimento realizado por fotografias seria ilícito; 3) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 4) o paciente
“tem residência fixa, identidade certa e trabalha”
.

Requer a concessão da ordem para que o paciente seja
“posto em liberdade”
(fls. 1/9-ID 180516655), com documentos (ID’s 191311151/19131660).

O pedido liminar foi indeferido (ID 192276699).

O Juízo singular prestou informações (ID 193116170)

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta infração ao artigo 157, caput, c/c art. 61, II, alínea “h” do Código Penal – Inconformismo – Negativa de autoria. Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de habeas corpus, dada a sumariedade do seu rito que não comporta dilação probatória – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade concreta do delito. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Improcedência. Gravidade concreta da conduta. Periculosidade evidenciada pelo modus operandi. Alega ausência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão cautelar e suficiência na aplicação de cautelares diversas – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP– Pela denegação da ordem”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 196587650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.8.2020, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“In casu, entendo que a prisão preventiva do investigado deve ser decretada, dado o mudus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade, vez que praticado contra vítima idosa, cujo grau de vulnerabilidade é mais intenso. Ademais, verifica-se que o crime foi cometido com extrema violência e causou várias lesões no corpo da vítima, inclusive deslocamento de costela.

Além da gravidade em concreto do ato por ele praticado, há risco de reiteração delitiva, já que ele possui outros registros de crime em seu nome - Tráfico Ilícito de Drogas (B.O 2013.337715) – Furto (B.O 2017.216536) - Ameaça (B.O 2017.254226) - Furto (B.O 2012.242418) - Ameaça (B.O 2020.191311). [...]

De mais a mais, paz social deve ser restabelecida, ainda que, para tal, seja sacrificada a liberdade individual do investigado, pois, caso contrário, a liberdade do mesmo representaria não apenas risco à ordem pública, como teria o condão de gerar sentimento de impunidade, tanto no seio social, quanto principalmente para o próprio criminoso.

Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agente tecnicamente primário, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.

Ademais, soma-se aos elementos mencionados a solidez quanto à materialidade do crime, bem como com os veementes indícios de autoria, recaindo sobre a pessoa do investigado.

Portanto, sem delongas, afloram-se com abundância os motivos para DECRETAR prisão preventiva do investigado, a fim de garantir a ordem pública conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito – PJe 1005970-60.2020.8.11.0040 – fls. 114/118).

Em 24.11.2023, indeferiu o pedido revogatório por entender que
“a segregação cautelar do indiciado mostra-se recomendável tanto para garantir a ordem pública como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, notadamente porque, conforme se vê dos autos, embora a custódia cautelar tenha sido decretada nos idos de 2020, sua prisão só se efetivou em 07/11/2023”; “dada a gravidade concreta dos fatos e, ainda, considerando que o acusado se encontrava foragido do distrito da culta, não é razoável considerar ausentes os requisitos do édito preventivo”
;
“embora o comprovante de endereço esteja em nome de sua genitora, é dos autos que o acusado ostentava a condição de “morador de rua”, de maneira que a alegação de residência fixa deve ser rechaçada”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito - PJe : 1005970-60.2020.8.11.0040 – fls. 114/118).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Em sua vez, os reconhecimentos fotográficos, realizados na delegacia de Polícia, devem ser avaliados na instrução probatória pelo Juízo singular, após a oitiva da vítima, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutório (STJ, HC 616.546/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.4.2021).

Frise-se que os indícios de autoria não estão embasados somente em reconhecimento fotográfico, mas nas declarações da vítima que entrou em luta corporal com o paciente e descreveu as suas características, visto que estava
“de cara limpa”
.

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“É inviável debater a tese [...] de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em sede de habeas corpus, quando presentes indícios suficientes da participação do agente na prática do delito.”
(HC 1015851-21.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 18.11.2019)

Assim sendo, a matéria não deve ser conhecida.

Por seu turno, o Juízo singular, para decretar/manter a custódia preventiva, elegeu como pressupostos a garantia da ordem pública [extraída da gravidade do ato criminoso e da reiteração criminosa] e aplicação da lei penal, por entender que o paciente permaneceu foragido por aproximadamente 3 (três) anos.

A gravidade do roubo, extraída da forma de execução [roubo cometido mediante agressão física em face de pessoa idosa], e a reiteração criminosa [ação penal por furto – 23383-05.2017.811.0042] autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, RHC no 93.082/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.3.2018).

Outrossim, o mandado de prisão foi cumprido em Comarca diversa [Cuiabá] e 3 (três) anos após a decretação da custódia preventiva pelo Juízo singular [Comarca de Sorriso], de modo que
“a ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento de frustrar o direito do Estado de punir”
(STJ, AgRg no HC n. 738.696/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 15.8.2022)

Logo, a decisão constritiva mostra-se suficientemente motivada.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(TJMT,
Enunciado Criminal 43
).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se
que a vítima sofreu deslocamento na costela em razão da luta corporal com o paciente, além de ter ficado com hematomas no rosto e joelho, a revelar maior reprovabilidade da conduta (STJ,

AgRg no HC n. 826.707/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.8.2023)
.

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas não se afiguram aplicáveis.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024